Tribunal: TJSP
Processo: 2016745-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO (ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE, APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DEIXOU CONSIGNADA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA AO AUTOR – Autor que insiste que o benefício da gratuidade da justiça não foi revogado, defendendo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios

Ementa:
RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO (ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE, APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DEIXOU CONSIGNADA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA AO AUTOR – Autor que insiste que o benefício da gratuidade da justiça não foi revogado, defendendo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao corréu Ronaldo – Descabimento – Benefício que foi expressamente revogado na r. sentença, com posterior confirmação por esta Col. Câmara, no julgamento dos Embargos de Declaração no 1000285-73.2017.8.26.0068/50000, cujo acórdão já transitou em julgado – Honorários advocatícios sucumbenciais que são exigíveis – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.